Tribunal: TJSP
Processo: 1003874-21.2024.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO E MULTA COMINATÓRIA. As questões aventadas foram enfrentadas de forma clara e inteligível, inexistindo quaisquer vícios a serem sanados por meio deste recurso. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. Inocorrência. Prazos e astreintes fixados em sede de cognição sumária, e confirmados pela r. sentença, que foram oportunamente impugnados pela recorrida, em sede de agravo de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO E MULTA COMINATÓRIA. As questões aventadas foram enfrentadas de forma clara e inteligível, inexistindo quaisquer vícios a serem sanados por meio deste recurso. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. Inocorrência. Prazos e astreintes fixados em sede de cognição sumária, e confirmados pela r. sentença, que foram oportunamente impugnados pela recorrida, em sede de agravo de instrumento e de apelação. As decisões que cominam multas diárias e fixam prazos para cumprimento de obrigações de fazer possuem natureza precária e instrumental. Termos revistos após conclusões da prova pericial, que atestou a impossibilidade de execução da obra no prazo inicialmente fixado. Recurso que veicula mero inconformismo dos embargantes. Vícios não reconhecidos. EMBARGOS REJEITADOS.